Tribunal: STF
Processo: RHC 51032
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
1. O ART. 289 DO REG. INTERNO DO STF EXPRESSA QUE O RECURSO
ORDINÁRIO, INTERPOSTO PARA A CORTE , A ACÓRDÃO NEGATORIO DE HC, DEVE
SER AJUIZADO, EM CINCO DIAS, COM AS RAZOES PELAS QUAIS SE PEDE A
REFORMA DO JULGADO; CONSEQUENTEMENTE, A PETIÇÃO DO RECURSO E AS
RAZOES DEVEM SER APRESENTADAS, NO TRIBUNAL "A QUO" DENTRO NO PRAZO.
SE O REQUERIMENTO FOR AJUIZADO A TEMPO, E AS RAZOES FOREM ENTREGUES
DEPOIS DE VENCIDO O SEU LIMITE, E ISTO O MESMO QUE INTERVIR O APELO
A DESTEMPO. 2. RECURSO ORDINÁRIO DE HC NÃO CONHECIDO.